Tribunal: TJDFT
Processo: 0040629-88.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040629-88.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ADRIANO PAULA ROCHA, ANA LUCIA DE PAULA ROCHA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o decurso do prazo assinado no ID 68709336, consoante certidão de ID 76756618, intimem-se os exequentes ADRIANO PAULO ROCHA e ANA LÚCIA DE PAULA ROCHA a se manifestarem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador